Tribunal: TJDFT
Processo: 0721000-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS (agravante/exequente) da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença n° 0007658-91.2009.8.07.0001 ajuizado em desfavor do DISTRITO FEDERAL, CULT VÍDEO LOCADORA LTDA - EPP e CMD INFORMÁTICA LTDA - ME (agravados/executados), determinou a suspensão do tramite processual, nos seguintes termos (ID 123410896 dos autos de origem): (...) O pedido de suspensão não se lastreou nas hipóteses do CPC, e sim na superveniência de lei conferindo novo enquadramento aos parâmetros de ocupação e edificação do local onde fora alocada a intervenção sancionada na sentença. Tal lei concedeu o prazo de um ano, desde janeiro de 2022, para a adequação das edificações. Em circunstâncias que tais, a exigência de cumprimento da sentença, que fora lavrada por ocasião das normas ora revogadas, poderia implicar na configuração desconforme à lei atual, que deve ter vigência imediata, na medida em que contempla a atual realidade urbanística de Brasília. Trocando em miúdos, o prosseguimento do feito neste atual momento de reenquadramento jurídico dos requisitos para os "puxadinhos" ocasiona o risco de ações inócuas ou, pior, contrárias à nova previsão legal. Logo, afigura-se imperativo que se aguarde o lapso temporal definido na lei, a qual é cogente também para o juízo. Em face do exposto, defiro o pedido de id 1192286, para suspender o processamento do feito pelo prazo de um ano. (...) Em suas razões recursais (ID 36697844), o agravante informa que “está em trâmite, na primeira instância, cumprimento de sentença proposto pelo Ministério Público, no ano de 2010, em face do Distrito Federal, visando a dar efetividade à sentença que condenou o ente federativo à obrigação de fazer consistente em demolir as edificações irregularmente erigidas nas áreas públicas contíguas aos estabelecimentos comerciais, no SCLS 210, Região Administrativa do Plano Piloto.” Sustenta que o rol do art. 924 do Código de Processo Civil é taxativo, de forma que a suspensão determinada não tem amparo legal. Defende que a Lei Complementar n° 988, de 11 de janeiro de 2022, que dispõe sobre o uso e a ocupação do solo no Comércio Local Sul – CLS, do Setor de Habitações Coletivas Sul – SHCS, na Região Administrativa do Plano Piloto - RA I, utilizada com supedâneo para a suspensão dos autos na origem, só entrará em vigor a partir de 12/07/2022, em razão do período de vacatio legis de 180 (cento e oitenta) dias estabelecido no art. 32 da referida legislação Afirma que a Lei Complementar n° 988, de 11 de janeiro de 2022, não alterou o parâmetro de todas as ocupações, de forma que caberia aos agravados, antes de requererem a suspensão do cumprimento de sentença, demonstrar a possibilidade de regularização. Ao final, requer a antecipação da tutela recursal, para determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença na origem e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso. Sem preparo, em razão da isenção legal concedida ao agravante. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da pretendida liminar. De início, em que pese o arrazoado jurídico e factual trazido em sede recursal, reputo não caracterizado o necessário perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que a manutenção da suspensão do cumprimento de sentença não tem o condão de causar qualquer prejuízo. Destarte, não demonstrado, em concreto, o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo necessário à concessão da antecipação da tutela recursal, a manutenção da decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, com o estabelecimento do necessário contraditório, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intimem-se os agravados para responderem, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do CPC/2015). Após, à Procuradora de Justiça para manifestação. Publique-se. Intime-se.